Tribunal: TJMT
Processo: 1004879-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004879-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO ALVES ROSA - CPF: 020.956.711-20 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO ALVES ROSA - CPF: 020.956.711-20 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DISPENSA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

A instituição financeira recorre requerendo a reforma integral da sentença, sob alegação de validade da contratação e ausência de responsabilidade civil, enquanto o autor busca a majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência ou não de ofensa ao princípio da dialeticidade por parte do autor/apelante; (ii) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a validade do contrato impugnado; (iii) determinar a existência de dano moral decorrente da negativação indevida; e (iv) analisar a necessidade de modificação do quantum indenizatório fixado em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, porquanto o recurso do autor apresenta fundamentação clara e suficiente para demonstrar seu inconformismo com os termos da sentença, preenchendo os requisitos do art. 1.010 do CPC.

4.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova.

5.

Negada a contratação pelo autor e impugnada a autenticidade da assinatura no contrato apresentado, incumbia à instituição financeira demonstrar a autenticidade do documento por meio de prova pericial grafotécnica, nos termos do art. 429, II, do CPC e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061.

6.

A instituição financeira, apesar de intimada, optou por não produzir a prova pericial necessária, pleiteando o julgamento antecipado, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório.

7.

A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, sem prova da contratação, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), nos termos da Súmula 479 do STJ.

8.

O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e à jurisprudência predominante em casos análogos, não se justificando sua majoração ou redução.

9.

Os juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

10.

Os honorários sucumbenciais foram corretamente majorados em grau recursal em desfavor do requerido, com observância ao disposto no art. 85, §2o, do CPC. É incabível a fixação de honorários contra o autor/recorrente vencedor, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de vício de dialeticidade afasta-se quando o recurso apresenta de modo claro os fundamentos da insurgência.

2.

Quando o consumidor impugna a assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, inclusive por meio de perícia técnica.

3.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação configura falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência do débito.

4.

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido e enseja indenização.

5.

Os juros moratórios incidem desde o evento danoso em hipóteses de responsabilidade extracontratual.

6.

A majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal é devida nos termos do art. 85, §2o, do CPC em face do requerido, sendo vedada sua fixação contra o autor que buscou apenas a ampliação da condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
RENATO ALVES ROSA
e
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pela 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n. 1004879-24.2023.8.11.0041, ajuizada pela pelo apelante Renato Alves da Rosa em face do recorrente Banco Pan S/A.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos da petição inicial para:

(...). DECLARAR a inexistência do débito cobrado pelo réu no valor de R$240.239,61, referente ao contrato 000047694937. Diante da atitude ilícita, CONDENO o Banco Pan S/A ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Custas e despesas processuais pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC. (...). - sic – id. 251589685.

Em suas razões (id. 251589688),
RENATO ALVES ROSA
afirma que a Instituição Financeira ré negativou seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito por uma suposta dívida de R$ 240.239,61 (duzentos e quarenta mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), pelo contrato n. 000047694937, o qual aduz desconhecer e que sequer tem condições de conseguir uma aprovação de um financiamento neste patamar.

Argumenta que os transtornos suportados extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo sua honra e dignidade, principalmente diante da absoluta ausência de culpa por parte do consumidor e da falha evidente na prestação do serviço.

Aponta que o Banco recorrido não trouxe um único documento capaz de desconstituir a tese inicial, restando comprovada a falha na prestação do serviço.

Alega que a partir da jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes o valor estipulado em primeira instância se mostra insuficiente, não podendo ser menor do que R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta que o valor fixado não é capaz de dissuadir a parte apelada da repetição de práticas semelhantes, tampouco representa compensação proporcional ao abalo moral sofrido.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da majoração dos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o apelante
BANCO PAN S.A.
aduz, em suas razões recursais (id. 251589690), que se desincumbiu do ônus probatório ao provar a legitimidade da cobrança, pois trouxe aos autos a Cédula de Crédito Bancário assinada pelo Apelado, assim como a cópia do seu documento pessoal.

Destaca que a realização de perícia grafotécnica no presente caso é desnecessária quando é possível identificar a olho nu as semelhanças entre a assinatura aposta no contrato e aquelas apresentadas nos documentos apresentados pela parte no feito.

Pontua que a declaração de nulidade contratual é desarrazoada, tendo em vista que o negócio jurídico foi realizado de forma válida e não há comprovação da suposta fraude alegada pela parte contrária.

Assevera que embora o Apelado tenha afirmando que perdeu seus documentos pessoais, registrando um Boletim de Ocorrência em 23/08/2014, o contrato de financiamento questionado foi realizado em 20/12/2011, ocasião em que o Recorrido estava de posse de seus documentos.

Explana que as assinaturas do Recorrido no negócio jurídico são idênticas àquelas dos documentos apresentados na petição inicial, não havendo qualquer indício de fraude na contratação.

Ressalta que não houve falha na prestação do serviço, pois a contratação foi precedida da verificação de documentação pessoal, confirmação de endereço, conferência de vínculo empregatício e inexistência de restrições ou ocorrências de furto ou perda de documentos no nome da proponente à época, não podendo a parte Autora alegar que desconhece a avença.

Defende que a parte Apelada não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito e se beneficiou economicamente do valor do contrato, não havendo que falar em qualquer ato ilícito por parte da Instituição Financeira.

Frisa que inexiste dano moral a ser indenizado neste caso, e que na hipótese de ter ocorrido algum ato ilícito, este foi cometido por terceiro de má-fé agindo em nome do Banco recorrente na realização do contrato, não podendo ser atribuída qualquer responsabilidade ao Recorrente.

A mera cobrança, ainda que indevida, não gera o direito a indenização e a situação ocorrida não enseja dever de indenizar, sendo mero dissabor da vida cotidiana.

Na hipótese de manutenção da condenação, entende que o valor da indenização deve ser minorado de forma proporcional ao caso.

Por fim, sustenta que o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do arbitramento do valor do dano moral e que os honorários sucumbenciais também devem ser reduzidos, eis que fixados em patamar desproporcional.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões da parte Autora/Apelante acostadas em id. 251589694, requerendo o desprovimento do Apelo do Requerido.

Em sede de Contrarrazões (id. 251589695), a Instituição Financeira suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade pelo recurso do Autor supostamente ser genérico. No mérito, pugna pelo desprovimento do Apelo Autoral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, no que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, em que pese o alegado pela Instituição Financeira, não se verifica o vício apontado, pois a partir de simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido, bem como, as razões do inconformismo do Autor/Recorrente, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE
OFENSA
– PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO.
O princípio da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra.

Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...). (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024). (Destaquei).

Portanto,
rejeito
a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

O cerne da controvérsia recursal diz respeito a averiguar se houve o cometimento de ato ilícito por parte do Banco/Apelante ao negativar o nome do Requerente/Apelante em virtude do suposto inadimplemento do contrato n. 000047694937, se enseja a indenização por danos morais e o valor do
quantum
.

Extrai-se dos autos que a relação em tese entabulada entre as partes é a de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2o e 3o ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

No caso em comento, como o Autor nega veementemente que realizou a contratação, rechaçando que tenha assinado o contrato, incumbia à Instituição Financeira o ônus de demonstrar, por meio de perícia grafotécnica, a autenticidade das assinaturas constantes no contrato, pois foi à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo.

Conforme dispõe o artigo 429, II, do Código de Processo Civil:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...).

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Tema Repetitivo n. 1061 consolidou o entendimento de que: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Assim, a despeito de o requerido ter acostado aos autos a Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 47694937 (id. 251589676), verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, haja vista que foi intimado para se manifestar sobre a possibilidade de produção de prova grafotécnica (id. 251589682), contudo pleiteou o julgamento antecipado da lide (id. 251589684).

Ademais, é importante destacar que
há dúvida acerca da autenticidade das assinaturas constantes no contrato,
quando confrontada com as assinaturas do Requerente nos documentos que instruem a inicial. Vejamos:

Assinaturas no contrato:

Documento pessoal (RG):

Carteira de Trabalho:

Procuração:

Ainda que se possa dizer que tais assinaturas guardam algum nível de semelhança, existem detalhes diferentes entre elas e variações que as destoam quando comparadas, o que demanda a análise por profissional habilitado, não sendo possível atestar a autenticidade apenas olhando a olho nu.

Portanto, não tendo o Requerido comprovado de forma concreta à legitimidade do contrato de financiamento em discussão (artigo 373, II, Código de Processo Civil), afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – DISPENSA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL DEVIDO – ADEQUADO AO CASO CONCRETO – QUANTUM REDUZIDO – COMPENSAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais.
(...). (N.U 1048247-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Destaquei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ASSINATURA
IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o, CDC), sendo o autor consumidor e a requerida fornecedora de serviços
. 4. Negada a contratação pelo autor e impugnada a
assinatura
no contrato apresentado pelo requerido, cabia a este o ônus de comprovar a autenticidade do documento, conforme o art. 429, II, do CPC/15 e a jurisprudência do STJ (Tema 1016). O requerido, contudo, não se desincumbiu desse ônus, não apresentando
perícia
grafotécnica ou outro meio hábil para comprovar a validade do contrato.
5. A
assinatura
do autor aposta no contrato é notoriamente discrepante da constante em sua CNH, reforçando a dúvida sobre a autenticidade e legitimidade da contratação. (...). 8. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional e razoável, atendendo aos princípios da compensação da vítima e desestímulo ao ofensor, não havendo motivos para modificação. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença apenas quanto à repetição do indébito, que deverá ocorrer na forma simples. Tese de julgamento:

11. Na
ausência
de comprovação da autenticidade do contrato impugnado, cabe ao credor o ônus de provar a relação jurídica que justifique descontos na folha de pagamento do consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC/15.
(...). (N.U 1001032-88.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
5. A autora impugnou a autenticidade da
assinatura
no contrato apresentado, cabendo ao banco, nos termos do Tema
1061
do STJ, o ônus de provar sua veracidade, especialmente quando a controvérsia gira em torno de fraude na contratação. 6. A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório, limitando-se a requerer prova oral, sem solicitar
perícia
grafotécnica, meio mais eficaz para comprovar a validade da
assinatura
questionada.
7. Verificada a ausência de comprovação da regularidade da contratação e configurada a cobrança indevida, está presente o dever de indenizar pelos danos morais causados à autora, na medida em que o desconto indevido em benefício previdenciário constitui afronta aos direitos da personalidade.
8. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 é proporcional, considerando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da sanção civil, devendo ser mantido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, salvo prova inequívoca em sentido contrário.
2. Em caso de impugnação da autenticidade da
assinatura
constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua validade, inclusive por meio de
perícia
técnica.
(...). (N.U 1000140-09.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025). (Destaquei).

Quanto ao pedido de majoração do
quantum
feito pelo Autor e de minoração pleiteado pela Instituição Financeira, a sentença recorrida não comporta alteração nesse ponto.

A fraude ocorrida, ainda que se possa considerar que tenha sido praticada por terceiro, configura fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso de afastamento de sua responsabilidade, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Registra-se que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura hipótese em que o dano moral é presumido, caracterizando-se
in re ipsa
, de modo que dispensa a comprovação de prejuízo concreto, uma vez que se presumem os efeitos lesivos decorrentes da negativação indevida.

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

No presente caso, em que pese o argumentado por ambos os Apelantes, observa-se que o valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) já está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa ao Autor.

No que tange à data de incidência dos juros de mora, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, no qual não restou comprovada a contratação dos serviços pela parte Autora, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e não do arbitramento, com pleiteou o Banco apelante, não havendo reparo a ser feito nesse ponto.

Por fim, não se constata qualquer exorbitância no percentual fixado relativo aos honorários sucumbenciais, estando em consonância com o que prevê o artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço dos Recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro
a verba honorária fixada na origem para 20% sobre o valor da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Consigno que é
incabível
fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do Autor/Apelante, pois nos termos do entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça
“O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.040.024/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 31/8/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025